Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL/ICMS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1093 DO STF.
1. O DIFAL - Diferencial de Alíquota do ICMS, objetiva garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais, sendo, de fato, uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial.
2. O artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009 estabelece que a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou da qual emana a ordem para a sua prática.
3. O ato considerado ilegal, lançamento do tributo ICMS/DIFAL, é privativo da administração tributária, conforme o art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal ressalvou da proposta as ações judiciais em curso, nos termos da decisão prolatada pelo Tribunal Pleno em 24/2/2021 no RE 1.287.019.
5. Recurso não provido.